Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005147-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), OELISON DE PAULA CRUZ - CPF: 049.084.971-76 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – ERRO MATERIAL DE FÁCIL CORREÇÃO CONSTATADO NO LAUDO PERICIAL – ACIDENTE LESIONOU EM 50% MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DA VÍTIMA – APELADO CONFESSA RECEBIMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO E SENTENÇA TAMBÉM RECONHECE – VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE É IDÊNTICO AO APURADO JUDICIALMENTE – COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-A alegação de erro material no laudo pericial de ID:26461693, páginas 2 e 3, é pertinente; a uma pelo fato de que em que pese a conclusão dizer membro inferior esquerdo 50%; nas descrição pormenorizada das lesões o laudo diz “fratura de radio esquerdo e polegar esquerdo”, não sendo necessário maior conhecimento para constatar que a descrição diz respeito em verdade ao membro superior esquerdo; a duas, que a própria documentação referente ao atendimento médico sobretudo o atestado médico também se trata de lesão no antebraço esquerdo, como o CID 10 S52, que consta do documento de ID:264616 pagina 2.

- Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:- perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 70% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais); Confessado pelo autor e reconhecido pela própria sentença o pagamento administrativamente, exatamente no mesmo valor, referente a mesma lesão, na mesma gradação não resta qualquer valor a ser complementado.

-Pleito improcedente. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS contra a sentença de ID.:26161722, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1005147-88.2017.8.11.0041, proposta em seu desfavor por OELISON DE PAULA CRUZ, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC da data do sinistro, 12.12.2015. Condenou ainda a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, fixados em R$600,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o do NCPC.

Em suas razoes de ID.:26461725, alega : (i) que Juízo a quo reconheceu que houve pagamento administrativo no valor idêntico ao sentenciado, qual seja, R$4.725,00, mas, contudo não realizou o abatimento face que administrativamente se tratava de uma lesão de membro superior esquerdo e judicialmente tratava-se lesão em membro inferior esquerdo; (ii) que houve em verdade erro material no laudo pericial, uma vez que a todo momento o D. Perito relata lesões no rádio distal (punho) e polegar ambos do lado esquerdo, não sendo lógico que na conclusão atestasse lesão em membro inferior esquerdo; (iii) que todos os documentos médico juntados fazem referência a lesão no membro superior esquerdo, cujo pagamento já se deu na esfera administrativa, devendo este ser considerado para fins de abatimento no presente processo, restando assim nenhum valor a se complementado, por ser o valor devido exatamente o valor sentenciado. Pugna ao final pelo provimento do apelo para julgar apresente lide improcedente ante a quitação administrativa.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID:26461728.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020